Tribunal: TJSP
Processo: 0001206-75.2014.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Sentença que extinguiu de ofício o feito executivo, por falta de interesse processual, ante o pequeno valor da execução – Impossibilidade – Violação ao Princípio do Acesso à Justiça – Interesse de agir da Fazenda presumido, pois a ela compete a avaliação da conveniência e oportunidade do ajuizamento de execuções fiscais – Inteligência da Súmula no 452 do STJ –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Sentença que extinguiu de ofício o feito executivo, por falta de interesse processual, ante o pequeno valor da execução – Impossibilidade – Violação ao Princípio do Acesso à Justiça – Interesse de agir da Fazenda presumido, pois a ela compete a avaliação da conveniência e oportunidade do ajuizamento de execuções fiscais – Inteligência da Súmula no 452 do STJ – Precedentes desta E. Corte e do C. STF – Sentença anulada – Recurso provido.